Tribunal: TJES
Processo: 5025434-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025434-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARILIA FERNANDES DE ARAUJO DA CRUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025434-63.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDA: MARILIA FERNANDES DE ARAÚJO CRUS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da demanda e condenando o ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de negativação indevida.

A demanda fora ajuizada por MARILIA FERNANDES DE ARAUJO DA CRUS em razão de três transações não autorizadas realizadas em sua conta, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2022, totalizando R$ 1.099,79. Consoante os autos, tais operações foram efetuadas com o uso de dois cartões de crédito – cujos finais são 1488 e 7277 – que não pertencem à titular da conta, tendo sido direcionadas a um mesmo destinatário e ocorridas em um curtíssimo lapso temporal, sem que qualquer mecanismo de segurança fosse acionado para prevenir ou bloquear as referidas transações.

Pois bem.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira requerida se limitou a afirmar, de forma genérica, que as transações ocorreram mediante a inserção de senha, sem, contudo, demonstrar de maneira robusta e fática a regularidade e a legitimidade das operações. Como bem pontuado na sentença, caberia à instituição a demonstração inequívoca de que as transações foram realizadas nas condições habituais de segurança – inclusive comprovando que ocorreram a partir do dispositivo e localização usualmente utilizados pela autora –, bem como a regularidade da inserção dos cartões de finais 1488 e 7277 como meio de pagamento na conta da requerente, o que não ocorreu.

Ao não se desincumbir do ônus de provar a regularidade das transações, conclui-se que a requerida/recorrente descumpriu o dever objetivo de segurança na prestação de serviços, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor, bem como os entendimentos consolidados na jurisprudência acerca da matéria. Tal fato, aliado aos prejuízos suportados pela autora – que, além de sofrer com a cobrança indevida, teve seu nome indevidamente incluído em cadastros de proteção ao crédito – impõe a manutenção da sentença.

Assim, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/0695.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)